Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. CITAÇÃO. FORMA PRESCRITA EM LEI. ART. 248, §4o DO CPC. PROVA DE QUEM ALEGADA. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A ESSENCIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. A citação constitui um dos atos mais importantes do processo, pois é por meio dela que se dá conhecimento da ação ao réu e viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por isso, deve ser realizada estritamente na forma prescrita em lei, de sorte a evitar eventuais nulidades.
3. A presunção de validade da citação, entregue ao responsável pelo recebimento de correspondências nos condomínios edilícios, pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado, como seria o caso da correspondência encaminhada a pessoa que deixou de morar no local. Contudo, essa prova cabe a quem alega o vício, mas desse ônus a agravante não teria se desincumbido.
4. Quanto à impenhorabilidade do veículo, porque necessário ao exercício da atividade profissional, reitera-se a insuficiência ou inexistência de prova de sua essencialidade para o desempenho de seu labor.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.